Tribunal: TJDFT
Processo: 0713149-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. INDEFERIMENTO. POSTULANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS EM PRESÍDIO. FINALIDADE REPARADORA DA SANÇÃO. MANUTENÇÃO DA ORDEM E DISCIPLINA. VETORES DA LEP. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 41, inciso X, da LEP, arrola como um dos direitos do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados” com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização.
2. Entretanto, esse mesmo dispositivo também prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, nessa e em outras hipóteses, desde que devidamente fundamentada (art. 41, incs. X e XV, LEP).
3. Na espécie, merece prestígio a ponderação efetivada pelo Juízo da Execução Penal para não autorizar o ingresso em estabelecimento prisional, para visitar interno, de sentenciada que cumpre pena em regime prisional aberto, com condenação definitiva por tentar introduzir droga em presídio, tendo em vista o risco concreto de que tal contato prejudique a finalidade ressocializadora da pena, além da ordem e disciplina prisionais.
4. Recurso de agravo conhecido e não provido.